Tribunal: TJSP
Processo: 2211444-85.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000116103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2211444-85.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos,
em que são embargantes ANTONIO JOSE GOMES PEREIRA e MARIA
ANUNCIATA DO NASCIMENTO PEREIRA, é embargado ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DAS CHÁCARAS SÃO JOSÉ - ACHAS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2211444-85.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 29905 ABK
2
Embargos de Declaração Cível no 2211444-85.2018.8.26.0000/50000
Embargtes: Antonio Jose Gomes Pereira e Maria Anunciata do Nascimento
Pereira
Embargado: Associação dos Proprietários das Chácaras São José - Achas
Comarca: São José dos Campos
Voto no 29905
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO
NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL

MERO
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO
INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antonio José Gomes Pereira e outro contra a decisão colegiada de
fls. 124/128 que, por votação unânime, negaram provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo réu.
Sustenta o embargante, em suma, que o acórdão foi
omisso quanto à tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.324.152-SP, em
regime de recurso repetitivo, segundo a qual a sentença de
procedência ou improcedência que estabeleça obrigação de não
fazer constitui título executivo judicial, admitindo-se sua
liquidação e execução nos próprios autos. Diz, ainda, que o
acórdão desconsiderou decisão proferida pelo Presidente da Seção
de Direito Privado. Por fim, aponta erro material na decisão,
porque a ação de cobrança faz referência a taxas de manutenção
vencidas, além daquelas que se vencerem no decorrer da presente
ação e não há recurso especial pendente de julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2211444-85.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 29905 ABK
3
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que a embargante não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição
do
presente
recurso,
de
estreitos
contornos
processuais, mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em
seu favor.
O artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm
cabimento diante da existência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo
recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a
matéria.
E, cabe observar que a rigor do disposto no inciso IV
do artigo 489, o julgador não é obrigado a responder todos os
argumentos deduzidos pela parte, mas tão somente aqueles que
infirmem a conclusão adotada pelo julgador, o que foi
satisfatoriamente
atendido
pelo
acórdão
embargado
que,
fundamentadamente, deu parcial provimento ao recurso do autor
com base na legislação e nos princípios gerais de direito que
norteiam a relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo que
eventuais questões afetas ao cumprimento da decisão deverão ser
discutidas no momento processual oportuno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2211444-85.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 29905 ABK
4
Em relação ao pré-questionamento como requisito
para a interposição de recurso especial ou extraordinário, é
oportuno
anotar
que
as
matérias
infraconstitucional
e
constitucional, ora deduzidas pela recorrente, foram devidamente
apreciadas e rebatidas pelo acórdão embargado, ainda que não
tenha ocorrido individualização de cada um dos dispositivos legais
invocados, aliás, incapazes de infirmar a conclusão adotada por
esta Câmara julgadora.
Cuidam os autos originários de ação de cobrança
movida pela associação de moradores, ora embargada, buscando
receber a quantia de R$4.762,59, referente às contribuições
vencidas nos anos de 2012 e 2013, decorrentes dos serviços
supostamente prestados no loteamento onde se situa a propriedade
dos ora agravantes. A pretensão foi julgada improcedente pelo
douto magistrado e confirmada por esta Egrégia Corte.
Ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão
não ignorou os comandos estabelecidos no Recurso Especial no
1.324.152-SP, julgado em regime de recurso repetitivo.
O que ocorreu é que o pedido de cumprimento
provisório formulado pelo embargante continha uma abrangência
maior do que o objeto da ação, o que demanda o ingresso de ação
própria.
Em outros termos, significa dizer que mesmo
admitindo-se que a sentença de improcedência implica no
reconhecimento da obrigação de não cobrar as taxas, a vedação se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2211444-85.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 29905 ABK
5
resume ao período objeto da ação de cobrança, não podendo
abarcar todas as demais taxas que as sucederam.
De igual sorte, inexistem os erros materiais apontados
ou qualquer desconformidade com o ordenamento pátrio.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
alegações suscitadas pelas embargantes, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito, inexistindo a violação dos
dispositivos legais invocados.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator